Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS SEM PARAR, CONECTCAR, VELOE, ULTRAPASSE E GREENPASS, CNB/SP. CONSULTAS À CENSEC E AO CCS-BACEN. MEDIDAS INÓCUAS OU REDUNDANTES. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu: (a) expedição de ofícios às empresas Sem Parar, ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, Veloe, Ultrapasse e GreenPass; (b) consulta ao CCS-BACEN; (c) pesquisa à CENSEC; e (d) expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo. Os agravantes sustentam afronta ao art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a consulta à CENSEC é meio idôneo para localização de bens penhoráveis.
3. Verificar a utilidade da pesquisa via CCS-BACEN após tentativa infrutífera pelo SISBAJUD. 4. Analisar a pertinência da expedição de ofícios às empresas Sem Parar, ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, Veloe, Ultrapasse e GreenPass, bem como ao Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A CENSEC não constitui ferramenta de pesquisa patrimonial, limitando-se ao intercâmbio de informações notariais, como testamentos, escrituras e procurações, nos termos do Provimento CNJ no 18/2012.
6. A consulta ao CCS-BACEN é medida redundante em relação ao SISBAJUD, já utilizado sem êxito, além de não fornecer dados sobre ativos financeiros, mas apenas vínculos bancários.
7. A expedição de ofícios às empresas Sem Parar, ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, Veloe, Ultrapasse e GreenPass não se mostra apta à localização de bens penhoráveis, pois tais sistemas não registram titularidade de patrimônio penhorável.
8. O ofício ao Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo igualmente não se revela medida eficaz para rastreamento patrimonial.
9. Nos termos do art. 139, II e III, do CPC, compete ao juiz indeferir diligências inúteis ou ineficazes. O princípio da cooperação não impõe o deferimento de medidas impertinentes ou sem utilidade prática.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido.

Tese:
“1. É legítimo o indeferimento de diligências voltadas à localização de bens quando se revelarem ineficazes ou desprovidas de utilidade prática, como ofícios às empresas Sem Parar, ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, Veloe, Ultrapasse e GreenPass.
2. A consulta à CENSEC e ao CCS-BACEN é indevida quando não contribui para a identificação de ativos financeiros ou se mostra redundante em relação a sistemas já utilizados.
3. O juiz pode indeferir medidas executivas inúteis, nos termos do art. 139, II e III, do CPC.”
Jurisprudência aplicada:
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CPC, art. 139, II, III e IV. Provimento CNJ no 18/2012. TJDFT, Acórdãos 2015744 (6a Turma Cível, Rel. Vera Andrighi, j. 25/06/2025, DJe 10/07/2025); 1867913 (6a Turma Cível, Rel. Vera Andrighi, j. 22/05/2024, DJe 05/06/2024); 1746728 (3a Turma Cível, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17/08/2023, DJe 06/09/2023).